Tribunal: TJSP
Processo: 1016858-57.2023.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – EXAME DE POLISSONOGRAFIA – Pessoa hipossuficiente, idosa, portadora de apneia obstrutiva do sono (CID G473), visando à realização do exame para controle e tratamento da doença – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Precedentes dos E. Tribunais Superiores e deste E. Tribunal – Obrigação

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – EXAME DE POLISSONOGRAFIA – Pessoa hipossuficiente, idosa, portadora de apneia obstrutiva do sono (CID G473), visando à realização do exame para controle e tratamento da doença – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Precedentes dos E. Tribunais Superiores e deste E. Tribunal – Obrigação solidária entre os entes federados – Matéria pacificada no julgamento do Tema no 793 do STF – Segurança concedida – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO APELO DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.